Tribunal: STF
Processo: ARE 1573499
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de Furto qualificado. Alegação de violação ao Art. 5º, II, XXXVI, XLVI, LIV, LV e 93, IX da Constituição Federal. Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível interposição de agravo em recurso extraordinário. Repercussão geral não demonstrada. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ana Marta da Silva Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO. Furto qualificado pelo emprego de fraude. Preliminares. Inépcia da denúncia. Encaminhamento dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28, §14, do Código de Processo Penal. Nulidade da r. sentença. Mérito. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Desclassificação para o delito de apropriação indébita. Dosimetria da pena: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) readequação do quantum aplicado às agravantes ao mínimo legal; c) reconhecimento da continuidade delitiva. 



    1. Das questões preliminares. 1.1. Da inépcia da denúncia. Não acolhimento. Denúncia suficientemente detalhada com descrição pormenorizada da conduta atribuída à ré. Indicação do objeto material do furto e das circunstâncias de tempo e local. 1.2. Do pedido para envio dos autos à Procuradoria Geral de Justiça. Autos encaminhados ao órgão máximo do Ministério Público Recusa na propositura do acordo de não persecução penal ratificada pela Procuradoria Geral da Justiça. Pleito prejudicado. 1.3. Nulidade da r. Sentença Inexistência de elementos a indicar a nulidade das provas que atestaram a materialidade do delito. Ausência de exame grafotécnico. Possibilidade de supressão da prova técnica pela prova oral. Aplicação do art. 167, do Código de Processo Penal que se impõe. Comprovação do expediente fraudulento por outros meios de prova. Precedentes. Cópia do cheque juntada aos autos. Não apreensão da cártula original. Ausência de notícias de que a instituição ainda manteria o documento original em seu poder em face do longo tempo decorrido. Impossibilidade de realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica. Precedentes 



    2. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes.



    3. Desclassificação para apropriação indébita. Impossibilidade. O crime de furto supõe a prática de subtração que se manifesta em duas hipóteses. Pela primeira, o agente, sem qualquer autorização, apodera-se de coisa alheia, resultando em prejuízo patrimonial à vítima. Pela segunda, o agente obtém a posse ou a detenção vigiadas sobre o objeto material do furto e, sem autorização, retira-o da esfera de vigilância da vítima. No caso em apreço, as vítimas não consentiram para retirada do bem de suas esferas de vigilância. 



    4. Do delito praticado no dia 26/11/2012 contra a vítima Wagner. Absolvição que se impõe. Denúncia que descreve a subtração do dinheiro da vítima mediante fraude. Acusada que ludibriou a vítima para que ela lhe desse o consentimento a fim de assinar papeis de empréstimo. Fatos que não se amoldam ao delito tipificado pelo art. 155 do Código Penal. Impossibilidade da aplicação da mutatio libelli em grau de recursal. Incidência da Súmula 453/STF. Absolvição de rigor. 



    5. Do delito praticado pela acusada contra o réu José Alexandre. Impossibilidade de reconhecimento da qualificadora da fraude. Inexistência de elementos nos autos a indicar que a vítima tivesse agido com ardil a fim de retirar de sua esfera de vigilância seu bem. Desclassificação para o furto simples. 



    6. Possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva. Em que pese o entendimento da i. Magistrada, os fatos foram praticados em contexto de continuidade delitiva. Os crimes são da mesma espécie. As ações foram subsequentes e, ademais, realizadas com padrão executório semelhante. Ainda que o legislador penal não exija elemento subjetivo dirigido à continuidade, o caso em apreço é um daqueles raros exemplos em que se evidencia o desejo de prolongar o comportamento delituoso, aproveitando-se de um contexto espacial e temporal favorável à continuidade ilícita. 



    7. Dosimetria da pena que comporta reparos. Aplicação de 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva nos delitos praticados contra a vítima José Alexandre. 



    8. Regime inicial alterado para o semiaberto, diante das condições subjetivas favoráveis da ré e do quantum da pena aplicada. 



    9. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Ausência do Preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. 



    10. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando-se as preliminares arguidas pela defesa.”



    (Apelação Criminal nº 0000760-09.2015.8.26.0588, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 03.03.2022)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição da República. 



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade do julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa aos artigos 93, IX, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, com base, respectivamente, no AI 791.292-QO-RG/PE - paradigma do Tema nº 339 da repercussão geral e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT - paradigma do Tema nº 660 da repercussão geral. 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    De outro lado, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda, verifico que a matéria constitucional versada no art. 5°, II, XXXVI e XLVI, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por sua vez, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação da alegada ofensa ao princípio da legalidade pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Por fim, verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo da recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de furto qualificado. Absolvição. Dosimetria da pena. Alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Por ausência de questão constitucional, esta Suprema Corte rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1470198 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)



    “Direito Penal e Processual Penal. Segundos Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico e corrupção passiva. Nulidades. Contraditório e ampla defesa. Tema 660 da RG. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE 1551335 AgR-ED-segundos, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-09-2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão infringente. I. Caso em exame *. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. *. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE 1556285 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente